Tribunal: TRF3
Processo: 0000215-09.2013.4.03.6108
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: GAB. 38 - DES.FED. FAUSTO DE SANCTIS
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: realizada em 30 de janeiro de 2020, o e.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7807196)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 28/05/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000215-09.2013.4.03.6108/SP

2013.61.08.000215-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

REL. ACÓRDÃO

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

JOAO BATISTA FERNANDES

ADVOGADO

:

MS011805 ELIANE FARIAS CAPRIOLI PRADO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002150920134036108 1 Vr BAURU/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO CONSUBSTANCIADO NO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A AGRAVANTE DE PAGA E/OU PROMESSA DE RECOMPENSA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados nos autos. Mantida a condenação do réu pela prática do delito de contrabando (artigo 334,
caput
, do Código Penal - redação anterior à Lei n.o 13.008/2014).

2. Nos termos da Súmula n. o 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Tal enunciado coaduna-se com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), pois inviabiliza que, antes que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo sejam invocados para a majoração da pena-base, prejudicando o réu. Em suma, apenas se existirem condenações criminais transitadas em julgado, e somente se estas não servirem para a conformação da reincidência, é que se justificaria, no cálculo da primeira fase, reputar como desfavoráveis os vetores referentes à conduta social, personalidade do agente e/ou maus antecedentes.

3. Certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos que não apontam a existência de condenação criminal transitada em julgado. Impossibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais a fim de majorar a pena-base, quer seja em razão de maus antecedentes, quer seja por outro vetor disposto no artigo 59 do CP.

4. Embora a obtenção de lucro nem sempre constitua a motivação do crime de contrabando, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que não se deve valorar negativamente o lucro fácil para exasperar a pena do delito em questão.

5. A enorme quantidade de cigarros (224.520 mil maços) foi valorada negativamente pelo juízo
a quo
a título de consequências do crime, e não como circunstância desfavorável do crime, como tem sido decidido no âmbito desta Décima Primeira Turma. No entanto, afastadas duas circunstâncias judiciais levadas em consideração pelo juízo de origem (personalidade e motivação), e considerando apenas a quantidade expressiva de cigarros, a pena-base deve ser reduzida.

6. Comprovado que o réu praticou o delito de contrabando mediante a promessa de pagamento, conforme confissão tanto na fase policial quanto em juízo. Aplicável ao caso a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, não se falando em conduta inerente ao tipo penal. Precedentes. Aplicação da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Confissão espontânea da prática do crime.

7. Inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do CP. Preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos da mesma natureza corresponderia à aplicação de apenas uma pena em duplicidade, o que desatende o disposto no Código Penal.

9. Não cabe ao condenado a escolha da pena a ser estabelecida, tampouco a forma do seu cumprimento, cujas incumbências estão impostas ao juízo sentenciante e ao juízo da execução, respectivamente. Precedentes.

10. Manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma a ser definida pelo Juízo das execuções.

11. A prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil. Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão.

12. Não constatação de que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja exorbitante, considerando a conduta perpetrada e a pena aplicada, tratando-se de patamar que atende ao propósito de reprimir o acusado pelo ilícito praticado, inclusive pela possibilidade de parcelamento do montante, de acordo com a situação econômico-financeira do réu.

13. Sentença que deixou de consignar a destinação da prestação pecuniária. Valor estabelecido deverá se dar em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo das Execuções penais, a fim de que sejam atendidos, de maneira eficaz e objetiva, os fins sociais precípuos que o Direito Penal visa alcançar. Tal proceder, nesta instância, em nada prejudica o réu, tampouco favorece a acusação.

14. Apelação do réu parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena fixada na sentença para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que negava provimento à apelação do réu JOÃO BATISTA FERNANDES, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Relator para o acórdão

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

06/05/2020 18:37:05

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000215-09.2013.4.03.6108/SP

2013.61.08.000215-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

REL. ACÓRDÃO

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

JOAO BATISTA FERNANDES

ADVOGADO

:

MS011805 ELIANE FARIAS CAPRIOLI PRADO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002150920134036108 1 Vr BAURU/SP

VOTO CONDUTOR

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator para o acórdão):
Trata-se de apelação interposta pela defesa de JOÃO BATISTA FERNANDES, em face da sentença que o condenou pela prática do delito do art. 334,
caput,
do Código Penal, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, desconsideração da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, ou sua compensação com a atenuante da confissão, e por fim, a redução e/ou modificação das penas alternativas.

Na sessão de julgamento realizada em 30 de janeiro de 2020, o e. Relator, Desembargador Federal Fausto De Sanctis, negou provimento ao recurso.

Divirjo do e. relator apenas em relação à pena-base, que fixo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, diante da exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à personalidade e motivação. Na segunda-fase, mantida a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, bem como a sua compensação com a atenuante da confissão, a pena não se altera, restando definitivamente fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, face à ausência de outros fatores a serem considerados na terceira fase.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena fixada na sentença e, no mais, acompanho o voto do e. relator.

É o voto.

NINO TOLDO

Relator para o acórdão

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

06/05/2020 18:37:08

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000215-09.2013.4.03.6108/SP

2013.61.08.000215-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

JOAO BATISTA FERNANDES

ADVOGADO

:

MS011805 ELIANE FARIAS CAPRIOLI PRADO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002150920134036108 1 Vr BAURU/SP

RELATÓRIO

A JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MONICA BONAVINA:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em face de JOÃO BATISTA FERNANDES, pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput
, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.008/2014).

Narra a denúncia (fls. 209/211), recebida em 21.01.2013 (fl. 213) que, na data de 27.02.2011, na Rodovia Marechal Rondon, km 314, município de Lençóis Paulista/SP, o acusado,
dolosamente, iludiu, no todo, o pagamento de imposto devido pela entrada no território nacional de mercadorias de procedência estrangeira, devidamente descritas no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
(...).
Segundo apurado, na data dos fatos, Policiais Militares fizeram apreensão de cigarros que estavam acondicionados no caminhão Mercedes Benz, L-1620, cor verde, ano 2003, KLC-4602, de Carpina/Pernambuco, de propriedade de JOSÉ FIDELIS DA SILVA FILHO, conduzido por JOÃO BATISTA FERNANDES
(...).
Conforme consta no depoimento, o indiciado pegou o caminhão com a carga de cigarros no Paraguai e entrou no Brasil pela cidade de Japorã/MS, que faz divisa como o Paraguai no dia 26/02/2011, com a intenção de levar o caminhão com a carga para a cidade de São Paulo/SP e ligar para um telefone que estava escrito em um papel que perdeu
(...).

Sentença de procedência da pretensão punitiva estatal (fls. 360/363 e 367), proferida na data de 15.09.2016, e publicada em 19.09.2016, após oposição de Embargos de Declaração pelo Ministério Público Federal (fl. 364 verso), pelo Exmo. Juiz Federal Joaquim Alves Pinto, da 1a Vara Federal de Bauru/SP, para condenar o réu JOÃO BATISTA FERNANDES pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput
, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.008/2014), a pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO. Pena privativa de liberdade convertida em duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00, e outra de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo equivalente da pena privativa, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir as entidades beneficiadas, a forma e as condições de comprimento das penas aplicadas.

Apelação interposta pela defesa do réu JOÃO BATISTA FERNANDES (fls. 387/394) pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, desconsideração da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, ou sua compensação com a atenuante da confissão, e por fim, a redução e/ou modificação das penas alternativas.

Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial (fls. 396/404).

Nesta instância, a Procuradoria Regional da República emitiu parecer pelo desprovimento do apelo da defesa (fls. 411/412).

É o relatório.

À revisão.

MONICA BONAVINA

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO:10269

No de Série do Certificado:

11DE191002582A45

Data e Hora:

11/11/2019 13:19:27

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000215-09.2013.4.03.6108/SP

2013.61.08.000215-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

JOAO BATISTA FERNANDES

ADVOGADO

:

MS011805 ELIANE FARIAS CAPRIOLI PRADO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002150920134036108 1 Vr BAURU/SP

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Confirma-se o Relatório.

O réu JOÃO BATISTA FERNANDES foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput,
do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.008/2014),
in verbis
:

Contrabando ou descaminho

Art.334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

De acordo com a denúncia, o acusado foi surpreendido na Rodovia Marechal Rondon, km 314, na data de 27.02.2011, transportando grande quantidade de cigarros estrangeiros, introduzidos irregularmente no território nacional.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Não questionadas pelas partes, a materialidade e autoria do delito imputado ao réu restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 04); Boletim de Ocorrência (fls. 15/17); Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (fls. 81/84), consistente em 224.520 maços de cigarros da marca Eight, de origem paraguaia e comercialização proibida no território nacional, bem como pelos depoimentos das testemunhas (fls. 07/10 e mídia acostada à fl. 267) e interrogatório do réu (fls. 42/43 e mídia fl. 316), tanto em sede policial quanto em juízo.

De certo, comprovada a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 334,
caput
, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.008/2014), estando claro o dolo na conduta do réu, caracterizado pela vontade livre e consciente de transportar mercadoria sabidamente proibida e de origem estrangeira (cigarros), internalizando-as em território nacional, deve ser mantida a condenação do réu.

DOSIMETRIA

Quanto à pena imposta ao réu, determinou o magistrado em sentença:

Como não foram comprovadas excludentes da antijuricidade nem dirimentes da culpabilidade, passa-se à fundamentação da reprimenda. As certidões de antecedentes do Réu indicam que tem personalidade distorcida para o crime, já esteve envolvido em ocorrências policiais e está respondendo a outra ação penal pelo cometimento do mesmo delito de descaminho, denotando que faz do crime meio de vida (f. 25-30 e 340). Os motivos do crime são injustificáveis, o Denunciado confessou que receberia pagamento pelo cometimento do delito (R$ 3.000,00). As consequências também são graves, pois transportava grande quantidade de cigarros (224.520 maços), representando montante considerável de impostos elididos (cerca de R$ 173.000,00. Assim, é de rigor a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Atento, pois, ao disposto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias acima, fixo-lhe a pena base em 2 (dois) anos de reclusão. Cabível a atenuante da confissão na proporção de 1/6, passando a pena a somar 1(um) ano e 8(oito) meses de reclusão. Incide, ainda, a agravante do artigo 62, IV, do Código Penal, uma vez evidenciada a promessa de recompensa, pelo que fica a pena aumentada de 1/6, resultando em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 11(onze) dias de reclusão.
(...)
Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda fixada definitivamente em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 11(onze) dias de reclusão.

Após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial (fl. 364 verso), apontando contradição
no tocante à pena resultante após o acréscimo do aumento da agravante do artigo 62, IV, do Código Penal, pois se este for realmente de 1/6 (um sexto), sobre a pena base de 1 ano e 8 meses, o correto é 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
restou decidido (fl. 367):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para declarar o Acusado JOAO BATISTA FERNANDES como incurso nas iras do artigo 334, caput, do Código Penal, CONDENANDO-O à pena final 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

Quanto à dosimetria da pena, em razões de Apelação, o réu requer a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Pleiteia, ainda, o afastamento do agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal,
pois o objetivo de lucro é próprio dessa modalidade delitiva
e, se mantida a agravante, que seja compensada com a atenuante da confissão.

O cálculo da pena deve ater-se aos critérios dispostos no artigo 68 do Código Penal, de modo que, na primeira etapa da dosimetria, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, o magistrado deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecer a quantidade de pena aplicável, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, a partir de uma análise individualizada e simultânea de todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase de fixação da pena, o juiz deve considerar as agravantes e atenuantes, previstas nos artigos 61 a 66, todos do Código Penal.

Finalmente, na terceira etapa, incidem as causas de diminuição e de aumento da pena.

Pena-base

Analisando detalhadamente os requisitos previstos no artigo 59 do Código Penal, constata-se que o juízo
a quo
valorou negativamente três circunstâncias judiciais consubstanciadas na personalidade, nos motivos e nas consequências do crime, tendo fixado a pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão.

A culpabilidade não foi valorada de forma negativa, o que deve ser mantido, à míngua de impugnação.

Quanto aos maus antecedentes, ressalte-se que, nos termos da Súmula n. o 444 do STJ,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
(Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010). Tal enunciado coaduna-se com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), pois inviabiliza que, antes que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo sejam invocados para a majoração da pena-base, prejudicando o réu. Em suma, apenas se existirem condenações criminais transitadas em julgado, e somente se estas não servirem para a conformação da reincidência, é que se justificaria, no cálculo da primeira fase, reputar como desfavoráveis os vetores referentes à conduta social, personalidade do agente e/ou maus antecedentes.

No caso concreto, apesar de figurar como réu em outras ações penais, as certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos não apontam a existência de condenação criminal transitada em julgado, do que se conclui que não poderia ter sido valorada negativamente a fim de majorar a pena-base, quer seja em razão de maus antecedentes, quer seja por outro vetor disposto no artigo 59 do CP, como procedeu o juízo
a quo
, ao considerar negativa a personalidade do réu.

Quanto à conduta social do réu, deve ser mantida a sentença que deixou de valorá-la negativamente, diante da ausência de elementos para a sua aferição, bem como em razão da ausência de impugnação ministerial. Já quanto aos motivos do crime, embora a obtenção de lucro nem sempre constitua a motivação do crime de contrabando, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que não se deve valorar negativamente o lucro fácil para exasperar a pena do delito em questão. No que tange ao comportamento da vítima, igualmente não foi valorada negativamente na sentença referida circunstância judicial, e ante a ausência de impugnação, deve ser mantida tal ponderação.

Por outro lado, a enorme quantidade de cigarros (224.520 mil maços) foi sopesada negativamente pelo juízo
a quo
, no entanto, a título de consequências do crime, e não como circunstâncias do crime, como tem sido decidido no âmbito desta Décima Primeira Turma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334, §1o, ALÍNEAS 'B' E 'D' DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.008/2014). GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A sentença recorrida condenou ADI PEDRO MIERRO pelo cometimento da conduta descrita no artigo 334, §1o, alíneas 'b' e 'd' do Código Penal (redação anterior à Lei 13.008/2014), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a saber: (i) prestação pecuniária a ser revertida para entidade filantrópica definida pelo juízo das execuções penais, no valor correspondente à metade da fiança prestada, e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena corporal substituída, a ser cumprida em entidade pública ou privada, a ser designada pelo juízo das execuções penais, em audiência admonitória, em regime de oito horas semanais. O apelo insurge-se quanto à dosimetria da pena. 2. A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/06), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 08/09), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (fls. 79/82). Tais documentos atestam a apreensão de 424.000 (quatrocentos e vinte e dois) maços de cigarro da marca San Marino, de origem estrangeira, desacompanhados de qualquer documentação fiscal e sanitária que pudesse comprovar sua internação regular em território nacional. 3. A autoria delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, corroborado pelas demais provas dos autos. Os elementos constantes nos autos comprovam que ADI PEDRO MIERRO, de forma livre e consciente, mediante remuneração, efetuou o transporte de cigarros ilegais provenientes do exterior, incorrendo na conduta descrita no artigo 334, §1o, alíneas 'b' e 'd' do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.008/2014.
4. Dosimetria. A enorme quantidade de cigarros deve ser valorada negativamente. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fator apto a elevar a pena-base a título de circunstância desfavorável.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. O magistrado de primeiro grau, nessa fase, aumentou a pena base para 2 (dois) anos de reclusão. Em consonância com os parâmetros que podem ser induzidos dos julgados desta 11a primeira Turma, a quantidade de 424.000 (quatrocentos e vinte e dois) maços de cigarro transportados deve levar ao aumento da pena base até o patamar de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tendo em conta que o mínimo legal para o crime de contrabando anteriormente às alterações da Lei 13.008/2014 era de 1 (um) ano.

(...)

9. Apelação parcialmente provida.
(g.n.) (Ap. 00063543320114036112, Relator Desembargador Federal, José Lunardelli, 11a Turma, v.u., e-DJF3 20.04.2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 334-A, § 1o, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. DESCAMINHO E CONTRABANDO. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU. 1. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal, haja vista a demonstração do interesse da União conforme o art. 109, I, da Constituição da República. 2. Materialidade e autoria do delito demonstradas. 3. Dosimetria.
Fixação da pena-base acima do mínimo legal diante de circunstância judicial desfavorável relativa à quantidade de mercadorias apreendidas em poder do réu (422.500 maços de cigarros de origem estrangeira de internalização proibida).
4. Cabimento da fixação de regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, c, do Código Penal. 5. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 6. É admissível a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime de contrabando e descaminho, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, mas não como interdição temporária de direitos, pois, segundo o art. 57 desse Código, a pena de interdição, prevista no seu art. 47, III, aplica-se aos crimes culposos de trânsito (STJ, AgRg no REsp 1512273, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.08.15 e TRF da 3a Região, ACr n. 0013759-97.2009.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Cecilia Mello, j. 10.11.15). 7. Apelação da acusação desprovida. 8. Apelação do réu parcialmente provida
(g.n.) (Ap. 00001280920174036142, Relator Desembargador Federal André Nekatschalow, 5a Turma, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:16.04.2018)

Assim, de acordo com o posicionamento firmado nesta Turma julgadora, o aumento da pena-base, considerando a quantidade de cigarros contrabandeados apreendidos, seria de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, o que totalizaria a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão. No entanto, sem insurgência ministerial, contudo, deve ser mantida a pena-base nos termos fixados na sentença, ou seja em 02 (dois) anos de reclusão.

Portanto, ainda que tenham sido afastadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis computadas em sentença (personalidade e motivo do crime), deve ser mantida a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, considerando a grande quantidade de cigarros contrabandeados.

Ressalte-se, neste ponto, que a despeito de o magistrado sentenciante ter sopesado negativamente a quantidade de cigarros como consequências do crime, e não pelo vetor circunstância do delito, bem ainda que a valoração diversa das circunstâncias judiciais desfavoráveis, atribuindo maior valor a circunstâncias outras que as consideradas em sentença, não caracteriza
reformatio in pejus
, se mantido o resultado final. Neste sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, 'o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita' (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005).
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. IV - Desta forma, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V - No presente caso, a motivação apresentada para desabonar as consequências do crime em relação ao corréu aplica-se ao ora paciente, condenado pelo mesmo delito, tratando-se de consequências comuns à conduta de ambos. Habeas corpus não conhecido.
(g.n.) (HC 389798 - Relator Ministro Félix Fischer, 5a Turma, v.u., julgado em 23.06.2017)

Portanto, ao final da primeira fase dosimétrica a pena-base fica mantida em 02 (dois) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado que o réu praticou o delito de contrabando mediante a promessa de pagamento, conforme confissão tanto na fase policial quanto em juízo. Portanto, aplicável ao caso a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, não se falando em conduta inerente ao tipo penal. Nestes termos, destaco o julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CONFISSÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. 1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 2. Dosimetria da pena. Afastada a valoração negativa dada à culpabilidade, à personalidade e ao motivo do crime. Pena-base reduzida.
3. Mantida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 62, IV, do CP. O STJ tem decidido, em recentes julgados, que a circunstância agravante da prática do crime mediante paga ou promessa não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho, sendo permitida sua incidência em casos como o dos autos.
4. Na segunda fase da dosimetria, efetuada a compensação entre a agravante do art. 62, IV, do CP e a atenuante da confissão espontânea. 5. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e sua substituição por duas penas restritivas de direitos. 6. Prestação pecuniária reduzida ante a ausência de informações concretas acerca da situação econômica do réu. 7. Apelação parcialmente provida.
(g.n) (TRF3a Região, Apelação Criminal 00022605120074036122, Relator Desembargador Federal Nino Toldo, 11a Turma, por maioria, e-DJF3 Judicial: 03.05.2018)

Deve ser considerada, ainda, a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o réu, como mencionado, confessou espontaneamente a prática do crime.

Sem preponderância entre a agravante e atenuante apontada seria o caso de se efetuar a compensação entre elas. Contudo, a compensação ocasionaria uma
reformatio in pejus
, de forma que deve ser mantida a pena estabelecida na sentença (incidência da atenuante em princípio e posteriormente da agravante) em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Causas de Aumento e Diminuição

Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-se a pena privativa de liberdade definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Regime Inicial do Cumprimento da Pena

Fica mantido o regime inicial ABERTO de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade o juízo
a quo
estabeleceu duas penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

Fixo as penas restritivas de direito em: a) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento do valor de R$ 3.000,00; e b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, cabendo ao Juiz encarregado da execução definir a (s) entidade (s) beneficiada(s), a forma e as condições de cumprimento das pena aplicada.

O apelante requer
com relação à pena de prestação de serviço à comunidade deverá ser substituída pelo pagamento de penas pecuniárias, pois o Recorrente é motorista o que impossibilita o cumprimento dessa reprimenda. Portanto, para o Recorrente, deverá ser fixado o pagamento de 10% (dez por cento) do salário mínimo, ao tempo da pena. Já em relação a pena pecuniária, deve ser reduzida ao valor de 01 (um) salário mínimo, única quantia possível de pagar.

Preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos da mesma natureza, nos termos requeridos pelo réu, corresponderia à aplicação de apenas uma pena em duplicidade, o que desatende ao disposto no Código Penal.

De mais a mais, não cabe ao réu a escolha da pena a ser estabelecida, tampouco a forma do seu cumprimento, cujas incumbências estão impostas ao juízo sentenciante e ao juízo da execução, respectivamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI 9.472/97. ESTAÇÃO CLANDESTINA DE RÁDIO EM FUNCIONAMENTO EFETIVO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. RADIODIFUSÃO SONORA. ESPÉCIE DO GÊNERO TELECOMUNICAÇÕES. CRIME FORMAL, DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇAÕ PECUNIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos idênticas.
(...) (TRF3 - Proc. 0012398-50.2015.4.03.6105, Relator Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI, 11a Turma, e-DJF3 Judicial: 29.08.2018)

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU NÃO PREJUDICADO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - A correção, de ofício, das penas restritivas de direitos por parte desta Egrégia Corte, nos moldes do caso concreto, não viola o disposto no artigo 617, do Código de Processo Penal, haja vista que o sistema legal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos iguais. II - Esta Egrégia Corte não reformou a sentença de modo a prejudicar o réu, afinal de contas restou mantida a determinação de substituição da pena corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, apenas com a ressalva de que teriam que ser cumpridas 2 (duas) penas substitutivas distintas. III - Fato é que não restou demonstrado pelo embargante nenhum dos vícios estabelecidos no artigo 619, do Código de Processo Penal, aptos a gerar a correção, esclarecimento ou complementação do julgado, o que significa dizer que os declaratórios devem ser rejeitados. IV - Embargos de declaração rejeitados.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF3. Proc. 0011175-28.2011.4.03.6000, Relatora Juíza Federal Convocada GISELLE FRANÇA, 5a Turma, e-DJF3 Judicial: 09.11.2017)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO A PEDIDO DO CONDENADO. INADMISSIBILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso.

2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente.

3. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp 1524484/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016) (grifei).

Portanto, deve ser mantida a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma a ser definida pelo juízo executório.

No que concerne a pena de prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, a pena substitutiva de prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social e tem seus limites estipulados em, no mínimo, 01 (um) salário mínimo e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) salários:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Embora a lei seja omissa sobre critérios específicos para sua fixação, a prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil.

Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão.

Nesse passo, cabe mencionar o seguinte trecho de voto proferido pelo Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 1.760.446 - PR (2018/029858-5), 5a Turma, DJe de 03.12.2018:

(...)

De fato, a prestação pecuniária não se vincula aos mesmos critérios formadores da pena privativa de liberdade, de modo que a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada - se próxima ao patamar mínimo ou ao máximo abstratamente cominado - não irá determinar, por si só, o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária.

Por outro lado, cabe obtemperar que o estabelecimento do valor da pena pecuniária, ao contrário do afirmado pelo agravante, não está dissociado de uma análise acerca da condição econômica do réu.

(...).

In casu
, não se constata que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja exorbitante, considerando a conduta perpetrada e a pena aplicada, tratando-se de patamar que atende ao propósito de reprimir o acusado pelo ilícito praticado, inclusive pela possibilidade de parcelamento do montante, de acordo com a situação econômico-financeira do réu, conforme destacado em sentença.

Por fim, verifica-se que a sentença deixou de consignar a destinação da prestação pecuniária, de modo que o valor estabelecido deverá se dar em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo das Execuções penais, a fim de que sejam atendidos, de maneira eficaz e objetiva, os fins sociais precípuos que o Direito Penal visa alcançar. Tal proceder nesta instância em nada prejudica o réu, tampouco favorece a acusação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO à Apelação do réu JOÃO BATISTA FERNANDES
, na forma da fundamentação.

É o voto.

FAUSTO DE SANCTIS

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:10066

No de Série do Certificado:

11A217042046CDD3

Data e Hora:

03/02/2020 10:47:25